Tribunal: TJDFT
Processo: 0741247-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. MULTAS CONTRATUAIS. MESMO FATO GERADOR. CUMULAÇÃO INDEVIDA. BIS IN IDEM. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. A aplicação cumulada das multas previstas nas cláusulas 2a e 17a teria fundamento em um único fato gerador, qual seja, o descumprimento da prestação mensal de aluguel. A jurisprudência admite a cumulação das multas moratórias e compensatórias, desde que ambas estejam previstas em contrato e refiram-se a fatos geradores distintos (Acórdão 1228292, 07025255720198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020).
2. No caso, mostra-se descabida a incidência simultânea de ambas as penalidades, relativas à mesma infração contratual cometida, sob pena de configurar o vedado bis in idem.
3. Não incide a sanção prevista no art. 940 do Código Civil, uma vez que a previsão contratual de ambas as multas permite a discussão acerca de sua incidência, afastando, por consequência, eventual má-fé da parte autora. A propósito, “No julgamento do REsp 1111270/PR (Tema 622), em sede de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que para a aplicação da sanção do art. 940 do CC, mostra-se imprescindível a demonstração de má-fé do credor, o que não se presume pelo mero excesso da cobrança”. (TJDFT, Acórdão 1695882, 07193944520218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023).
4. Recurso conhecido e provido em parte.